Tribunal: TJSP
Processo: 2264339-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Usucapião Extraordinária – Interposição em face da decisão que apenas manteve anterior deliberação acerca da necessidade de custeio dos honorários periciais pelo agravante, beneficiário da assistência judiciária - Ausência de interposição, oportuna, do recurso cabível – Preclusão – Pedido de reconsideração que não interrompe a fluência do prazo recursal -

Ementa:
Agravo de Instrumento – Usucapião Extraordinária – Interposição em face da decisão que apenas manteve anterior deliberação acerca da necessidade de custeio dos honorários periciais pelo agravante, beneficiário da assistência judiciária - Ausência de interposição, oportuna, do recurso cabível – Preclusão – Pedido de reconsideração que não interrompe a fluência do prazo recursal - Extemporaneidade que exsurge cristalina – Agravo não conhecido.